Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027793-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS NILSON DE SOUZA - CPF: 025.581.551-48 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência requerida em ação ordinária, na qual o autor objetiva sua imediata nomeação para o cargo de Engenheiro Civil, em decorrência de sua aprovação em 4º lugar no Concurso Público nº 001/2020 do Município de Sinop/MT, em certame que previa uma única vaga.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da alegada desistência dos primeiros colocados e da realização de novo certame; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegada preterição do agravante em razão da convocação de candidatos de concurso posterior demanda apuração aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo e com a cognição sumária exigida para tutela de urgência.

4. A documentação dos autos não demonstra, com a certeza necessária, conduta administrativa arbitrária.

5. A anulação da sentença que declarava a nulidade do concurso de 2020 deu-se por vício formal (ausência de litisconsórcio passivo necessário), sem alcançar o mérito da validade do certame.

6. A ausência de demonstração inequívoca do direito invocado e do risco de dano irreparável inviabiliza a concessão da tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, a ser transformada em direito subjetivo apenas em hipóteses juridicamente qualificadas, cuja demonstração exige instrução probatória exauriente. 2. A tutela de urgência não se presta à substituição do juízo de mérito da ação de origem, quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Luiz Carlos Nilson de Souza, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária nº 1020626-24.2025.8.11.0015, na qual se indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata convocação e nomeação do agravante ao cargo de Engenheiro Civil, referente ao Concurso Público nº 001/2020 do Município de Sinop/MT.

Narra o agravante que foi aprovado em 4º lugar, sendo o único remanescente após a manifestação de desinteresse dos dois primeiros colocados e a desistência da terceira candidata. Sustenta que a vaga prevista no edital permanece desocupada e que, tendo sido reconhecida a validade do certame pelo Tribunal de Justiça em ações populares anteriores, possuiria direito subjetivo à nomeação. Alega, ainda, a existência de preterição, uma vez que a Administração promoveu novas nomeações a partir de certame posterior (Edital nº 001/2024), em suposto prejuízo à sua posição.

O pedido de tutela foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de que a situação jurídica do agravante se amolda à de mera expectativa de direito, não sendo comprovado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
exigidos pelo art. 300 do CPC. Destacou-se, ainda, que a decisão do TJMT que anulou a sentença
invalidatória
do concurso de 2020 teve por fundamento exclusivo a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, sem alcançar o mérito da validade do certame, tampouco conferir automaticamente direito à nomeação dos candidatos remanescentes.

Ao apreciar o pedido liminar no agravo, indeferi o efeito suspensivo ativo, reiterando a ausência de prova inequívoca quanto à preterição e a necessidade de se aguardar a formação do contraditório e a regular instrução probatória.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o agravante não figura dentro do número de vagas originalmente previsto, nem restou demonstrada preterição arbitrária capaz de ensejar direito subjetivo à nomeação.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo de instrumento merece ser desprovido, diante da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a pretensão do agravante demanda dilação probatória e avaliação exauriente dos fatos e provas, o que somente poderá ocorrer em sede de instrução na ação originária.

De início, cumpre destacar que a insurgência recursal tem por objeto decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação ordinária movida pelo agravante, por meio da qual se objetiva a sua nomeação imediata ao cargo de Engenheiro Civil, decorrente da aprovação em 4º lugar no Concurso Público nº 001/2020 do Município de Sinop, cuja previsão inicial era de apenas uma vaga.

O agravante sustenta que os três primeiros candidatos desistiram ou demonstraram desinteresse, o que, em sua visão, implicaria o surgimento de uma situação jurídica que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação, sobretudo diante da realização de novo concurso público (Edital nº 001/2024), com nomeações de candidatos para o mesmo cargo.

Contudo, embora tais alegações configurem, em tese, preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Municipal de Sinop, entendo que deverão ser devidamente comprovadas no curso da instrução probatória da ação originária.

Ainda que o agravante alegue ter havido preterição decorrente da nomeação de candidatos aprovados em novo concurso, a existência da vaga e a necessidade concreta do serviço são elementos que exigem apuração mais profunda, não sendo passíveis de aferição em sede de cognição sumária.

A documentação colacionada aos autos tampouco permite inferir, com grau de certeza exigido para tutela antecipada, que houve conduta administrativa arbitrária ou desvio de finalidade, como exige a jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) para o reconhecimento da convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato fora do número de vagas.

Como bem pontuado pelo Juízo de origem, corroborado por este Relator ao indeferir o efeito ativo no presente agravo, a matéria posta demanda ampla instrução probatória, com contraditório pleno e eventual produção de prova documental complementar, especialmente para apuração de eventual conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública que, de forma injustificada, tenha preterido o agravante.

A análise da suposta preterição, portanto, é matéria que deve ser cautelosamente verificada nos autos da ação de origem, por meio de cognição exauriente. A tutela jurisdicional antecipatória, por seu caráter excepcional, não se presta a realizar juízo de valor definitivo sobre fatos controvertidos ou juridicamente complexos.

Ademais, para a concessão da tutela de urgência, exige-se, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, como exposto, não há verossimilhança inequívoca do direito alegado. Tampouco se verifica a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não se pode olvidar que a concessão de medida liminar como a pretendida interfere de forma imediata e profunda na esfera discricionária da Administração, notadamente no âmbito da gestão de pessoal e da organização dos quadros funcionais, o que impõe ao Poder Judiciário postura de cautela redobrada, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica.

Por fim, vale consignar que o agravante também fundamenta sua pretensão na decisão do TJMT que anulou sentenças proferidas nas ações populares que haviam declarado a nulidade do concurso público de 2020. No entanto, pelo que consta dos autos, a anulação decorreu da ausência de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos já nomeados, sem qualquer análise de mérito quanto à validade do certame ou quanto à situação jurídica dos demais candidatos classificados, tratando-se de situação controversa a ser analisada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ressalto que eventuais indícios de preterição arbitrária e imotivada deverão ser objeto de apreciação aprofundada nos autos da ação originária, mediante cognição exauriente e produção probatória ampla, não cabendo ao presente recurso, de natureza instrumental, a substituição do juízo de mérito que compete ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025